Tribunal: TJSP
Processo: 1028008-24.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Embargos de Terceiro. Insurgência contra bloqueio judicial efetivado sobre veículo. Sentença que julgou procedente o pedido. Pretensão à reforma. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Embargante que comprovou ter adquirido o veículo do executado antes da constrição, embora tenha deixado de promover o devido registro da transferência junto ao departamento de trânsito

Ementa:
Apelação. Embargos de Terceiro. Insurgência contra bloqueio judicial efetivado sobre veículo. Sentença que julgou procedente o pedido. Pretensão à reforma. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Embargante que comprovou ter adquirido o veículo do executado antes da constrição, embora tenha deixado de promover o devido registro da transferência junto ao departamento de trânsito competente. Alegações da urbe que não têm o condão de infirmar a autenticidade do documento translativo, nos termos do art. 425, VI do CPC. Bloqueio que, assim, mostra-se indevido. Pleito subsidiário. Aplicação da Súmula no 303 do STJ. Município que apresentou resistência à pretensão levantamento da constrição, impugnando a existência de transferência. Cenário no qual, pelo princípio da causalidade, a urbe deve ser condenada à verba sucumbencial. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.